Tribunal: TJDFT
Processo: 0701528-89.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA A APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM OU DO RÉU. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA COM FUNDAMENTO DIVERSO.
1. A citação apresenta-se como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito. Nas ações de busca e apreensão, a citação ocorre após a execução da liminar, de modo que a relação processual só se concretiza após a apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2. Apesar de intimada, a apelante também deixou transcorrer in albis o prazo para recolhimento das custas intermediárias.
3. Assim, para o cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação, incumbe à parte autora, além de indicar a localização do veículo e da parte ré, deve também recolher as custas intermediárias decorrentes da realização de diligências não compreendidas nas custas iniciais, nos termos do art. 82 do CPC e da orientação exarada pela Corregedoria de Justiça deste Tribunal no processo administrativo SEI n° 0020415/2019.
4. Portanto, as particularidades processuais ocorridas nestes autos autorizam a extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Sentença mantida, mas por motivo diverso.
5. Precedentes: Acórdão 1933796, 0713672-50.2023.8.07.0004, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024; Acórdão 1901374, 0728746-84.2022.8.07.0003, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 14/08/2024; Acórdão 1936134, 0725928-16.2023.8.07.0007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024; etc.
6. RECURSO DESPROVIDO.